Tribunal: TJDFT
Processo: 0739940-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMPRESA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. DEMORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 2o E SEUS INCISOS, DO CPC. OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Em se tratando de seguro de responsabilidade civil, a seguradora garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo segurado a terceiro, sendo solidária a responsabilidade da seguradora e do segurado, na forma do art. 787, do CC. Por conseguinte, a responsabilidade da empresa ré seguradora se restringe, tão somente, aos serviços por ela prestados e pela rede credenciada à vítima de sinistro segurado e eventuais indenizações daí decorrentes.
2. A seguradora responde pela demora na entrega do veículo da ré, pois não foi diligente em autorizar o conserto, embora o carro já se encontrasse na oficina por ela credenciada e a despeito das inúmeras conversas telefônicas realizadas entre as partes, decorrendo-se mais de trinta (30) dias até a efetiva devolução do bem reparado.
3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
4. As perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, na forma dos arts. 402 e 403, do CC. O lucro cessante deve ser devidamente demonstrado, sob pena de se tratar de mero dano hipotético, presumido ou remoto, que não tem guarida no ordenamento jurídico.
5. Não havendo a efetiva comprovação dos pagamentos dos prejuízos enumerados à inicial, sequer de eventuais lucros não auferidos, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de indenização por danos emergentes, bem como a sua reforma, em parte, para afastar os lucros cessantes.
6. A demora injustificada da seguradora em autorizar a prestação do serviço para o conserto do veículo do autor abalroado, decorrente de sinistro segurado, apesar dos diversos contatos telefônicos, quase diários, mantidos pelo autor com a empresa, aliada à espera de mais de trinta (30) dias, a fim de obter o reparo de seu carro, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica da segurada, gerando aborrecimentos e dissabores incomuns ao cotidiano. Assim, configurado o dano moral, passível de ser compensado.
7. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.
8. A fixação dos honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 2° e seus incisos do CPC, deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em consideração a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a fim de remunerar condignamente o causídico.
9. Apelo do autor não provido. Recurso adesivo da ré parcialmente provido.